Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 8o DA LEP. CLASSIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
I - Nos termos do art. 8o da LEP, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado ou semiaberto, “será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.”
II - Nada obstante a decisão tenha se fundado na Súmula Vinculante 26, trata-se na verdade de exame inicial, imprescindível para a adequada expiação, que a pouco foi inaugurada, o qual também poderá auxiliar na tomada de decisão acerca de benefícios externos.
III - Necessidade de realização imediata, considerando a apresentação de proposta de emprego pelo apenado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.